Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MEDICAMENTOS OFF LABEL E NÃO PADRONIZADO. ARIPIPRAZOL (OFF LABEL) E CONCERTA 54 MG. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. RELATÓRIO MÉDICO. CONSTRIÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MAIS EFICAZ QUE ASTREINTES.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Prejudicado o agravo interno.
2. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (Tema 106).
3. O agravante, de 6 (seis) anos de idade, pretende o fornecimento dos medicamentos Aripiprazol (off label) e Concerta 54 mg, não padronizados pelo SUS, para o tratamento de “TEA nível 2, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade”, nos termos indicados pelo relatório médico anexado aos autos originais.
4. Há probabilidade do direito. No caso, foi comprovado: 1) a imprescindibilidade dos medicamentos, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo dos medicamentos prescritos; 3) existência de registro dos medicamentos na ANVISA”.
5. O periculum in mora também é evidente: o relatório médico é expresso com relação à urgência, uma vez que sem o medicamento o agravante apresenta “risco de agressão a integridade física do paciente, de sua família e de terceiros”.
6. Apesar de possível a multa diária como meio executivo de impor o cumprimento da obrigação, a constrição de recursos públicos, caso não seja cumprida a decisão no prazo fixado, é medida mais eficaz, célere e econômica aos cofres públicos do que as astreintes.
7. Recurso conhecido e provido.